Tribunal: TJBA
Processo: 8000770-40.2019.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000770-40.2019.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BENTA DO NASCIMENTO DE JESUS SENA

Advogado(s)
:
JOSE MARIO COSTA SANTOS

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. BANCOS QUE NÃO CONSEGUEM DEMONSTRAR A HIGIDEZ DO NEGÓCIO. DANOS MORAIS MANTIDOS. READEQUAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A RESTITUIÇÃO DE VALORES SE DÊ NA FORMA SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por instituições financeiras contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos indevidos de empréstimo consignado em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) analisar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; e (iii) examinar a ocorrência e quantificação dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do contrato impugnado, conforme exige o art. 429, II do CPC e o entendimento firmado no Tema 1061/STJ.

4. A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, tendo em vista que os descontos foram realizados antes de 30/03/2021, data da publicação do acórdão que fixou o Tema 929/STJ sobre a devolução em dobro.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral, por atingirem verba de natureza alimentar, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do réu Itaú parcialmente provido apenas para determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII e 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649-MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); Súmula 297/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000770-40.2019.8.05.0044, em que são apelantes
ITAÚ UNIBANCO S/A e BANCO DO BRASIL S/A
e apelada
BENTA DO NASCIMENTO DE JESUS SENA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA